Tribunal: TJMT
Processo: 0000866-17.2016.8.11.0082
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000866-17.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DALVO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 202.481.801-34 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), OTANIO VIEIRA DE FREITAS - CPF: 616.215.441-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM DOMÍNIO PÚBLICO - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO – MEDIDA IMPOSITIVA DE PRESERVAÇÃO - REGULARIZAÇÃO DA ÁREA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito à moradia, particular, não se sobrepõe à garantia de proteção ao meio ambiente, de interesse público.

2. O direito social fundamental à moradia adequada deve ser reconhecido dentro da perspectiva de sustentabilidade ambiental, porquanto para o reconhecimento da dignidade humana, o local da moradia há de ser ecologicamente equilibrado, com condições mínimas de habitabilidade, segurança, saneamento e equipamentos urbanos básicos.

3. A regularização de área urbana consolidada - REURB - se limita às hipóteses de interesse social e de utilidade pública, conduzida pelo Poder Executivo coletivamente, o que afasta o Poder Judiciário de regularizar ocupações individuais.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): DALVO ALVES DE ALMEIDA

OTANIO VIEIRA DE FREITAS

APELADO(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DALVO ALVES DE ALMEIDA e OTANIO VIEIRA DE FREITAS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, M.M. Juiz Rodrigo Roberto Curvo, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000866-17.2016.8.11.0082, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para confirmar a tutela provisória de urgência concedida na decisão proferida em 14.7.2017, por conseguinte, CONDENANDO as partes requeridas na obrigação de fazer consistente na abstenção de ocupar e/ou causar qualquer degradação na área de preservação permanente (APP) localizada no Loteamento São José, nesta Capital e de não fazer, consistente na desocupação da referida área.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes que os imóveis foram adquiridos regularmente e que não se trata de área verde, mas sim, de área particular devidamente registrada.

Aduzem que, para que haja a retirada das famílias do local, antes, o Estado e o Município devem propiciar gratuitamente outro imóvel aos apelantes.

Asseveram que, a área está estruturada e conta com equipamentos comunitários, de modo que, resta incompatível a alegada condição de esbulhadores.

Por fim, mencionam a possibilidade jurídica da regularização fundiária por interesse social (REURB-S), assim como a dicotomia entre a pretensão do Recorrido e o direito fundamental social à moradia.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença prolatada e a total improcedência do pedido a apelante.

Contrarrazões apresentadas – id. 151230020.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso de apelação – id. 152820163.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DALVO ALVES DE ALMEIDA e OTANIO VIEIRA DE FREITAS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, M.M. Juiz Rodrigo Roberto Curvo, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000866-17.2016.8.11.0082, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para confirmar a tutela provisória de urgência concedida na decisão proferida em 14.7.2017, por conseguinte, CONDENANDO as partes requeridas na obrigação de fazer consistente na abstenção de ocupar e/ou causar qualquer degradação na área de preservação permanente (APP) localizada no Loteamento São José, nesta Capital e de não fazer, consistente na desocupação da referida área.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Não havendo preliminares, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ intentou Ação Civil Pública em face de OTANIO VIEIRA DE FREITAS e DALVO ALVES DE ALMEIDA objetivando a concessão de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, consistente em ordem para que as partes requeridas desocupem a área de preservação permanente (APP) localizada no Loteamento São José, nesta Capital, demolindo e removendo as construções realizadas no local, bem assim para que se abstenham de explorar a supracitada área de especial proteção. No mérito, pugna pela condenação das partes requeridas em: (01) obrigações de não fazer, consistentes na não exploração da área de preservação permanente (APP) localizada no Loteamento São José, nesta Capital, ou nela promover ou permitir que se promovam atividades danosas; (02) obrigações de fazer, consistentes na demolição e na remoção das construções erigidas na área de preservação permanente (APP) localizada no Loteamento São José, nesta Capital; e (03) obrigação de indenizar, objetivando reparar os danos ambientais reversíveis e irreversíveis ocasionados na área de preservação permanente (APP) localizada no Loteamento São José, nesta Capital.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pleito ao segui
nte fundamento:

“(...)

No caso, as pretensões contidas na inicial, consubstanciadas em obrigações de não fazer – consistentes na não exploração da área de preservação permanente (APP) localizada no Loteamento São José, nesta Capital, ou nela promover ou permitir que se promovam atividades danosas – e de fazer – consistentes na demolição e na remoção das construções erigidas na área de preservação permanente (APP) localizada no Loteamento São José, nesta Capital – se mostram suficientes para a recomposição (ainda que natural) dos danos ambientais constatados na área de preservação permanente (APP) localizada no Loteamento São José, nesta Capital.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para confirmar a tutela provisória de urgência concedida na decisão proferida em 14.7.2017 (Id. 38095875, pág. 106/108), por conseguinte, CONDENO as partes requeridas OTANIO VIEIRA DE FREITAS e DALVO ALVES DE ALMEIDA, bem assim os eventuais sucessores:

2.1.1. Na obrigação de não fazer, consistente na abstenção de ocupar e/ou causar qualquer degradação na área de preservação permanente (APP) localizada no Loteamento São José, nesta Capital.

2.1.2. Nas obrigações de fazer, consistentes na desocupação da área de preservação permanente (APP) localizada no Loteamento São José, nesta Capital, demolindo as construções e retirando os entulhos existentes no local, dando-lhes a correta destinação. O cumprimento das obrigações supracitadas deverá ser comprovado nos presentes autos no prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias.

2.2. Fixo multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento das obrigações fixadas nos subitens 2.1.1. e 2.1.2., nos termos dos artigos 536, §1o e 537, ambos do Código de Processo Civil.

2.3. JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”

Irresignados, os Apelantes pleiteiam a reforma da sentença, justificando a prevalência do direito à moradia em face das normas de proteção ao meio ambiente.

Pois bem.

Fundamentalmente, verifico que o litígio envolve a delicada questão da moradia, um dos direitos fundamentais prestigiados pela Constituição da República que deve ser sopesado também com o de outros interesses fundamentais e legítimos da coletividade, em especial ao direito a um meio ambiente urbano planejado e racional.

Desse modo, estando em conflito dois direitos fundamentais, deve ser feita a necessária ponderação, buscando-se a conciliação entre eles, com aplicação de cada qual em extensões variadas, sem que tenha um dos princípios como excluído do ordenamento jurídico em decorrência de sua irremediável contradição com o outro.

Acerca do tema, bem explica Dirley da Cunha Júnior:

As Constituições contemporâneas caracterizam-se por reunirem e abrigarem em seus textos várias ideias, valores e bens jurídicos aparentemente opostos e que, não raro, entram em estado de colisão. Ideias, valores e bens como desenvolvimento econômico e defesa do meio ambiente (...) estão constantemente em rota de conflito, ensejando grande esforço por parte da doutrina e jurisprudência destinado a encontrar a melhor solução que, longe de importar em sacrifícios totais, promovam a conciliação desses bens. (Curso de Direito Constitucional. Bahia: JusPodivm, 2009, p. 216).

Como se sabe, o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado constitui direito fundamental previsto no art. 225 da Constituição Federal e, a Lei no 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente estabelece que, é dever do Poder Público desenvolver e efetivar ações visando a proteção do meio ambiente.

Por sua vez, o direito à moradia é um direito social assegurado pela Constituição Federal, em seu art. 6o e o art. 23 da CF dispõe a atribuição do Poder Público em promover programas de construção de moradias, não se discutindo, portanto, o dever do poder público em garantir esse direito social mediante a implementação de programas habitacionais.

Todavia, o direito à moradia não é irrestrito e deve atender à função social da cidade e da propriedade urbana, conforme dispõe a Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece os objetivos e diretrizes da política urbana,
in verbis
:

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

[...]

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais;

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana; (...)

f) a deterioração das áreas urbanizadas;

g) a poluição e a degradação ambiental; (...)

Nesse aspecto, não se pode conceber que o direito a uma moradia digna possa sacrificar o meio ambiente, permitindo a degradação ambiental.

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM DOMÍNIO PÚBLICO - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A RECUPERAÇÃO – DESAFETAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – ATO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONTROLE EXCLUSIVO DE LEGALIDADE – DIREITO SOCIAL À MORADIA MITIGADO PELA GARANTIA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AOS DIREITOS HUMANOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO DE ÁREA URBANÍSTICA DIVERSA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O regime de proteção das áreas de preservação permanente definido no art. 7o do Código Florestal, determina que uma vez ocorrida a supressão irregular da vegetação situada na Área de Preservação Permanente, o ocupante fica obrigado a promover a sua recuperação.

2. A desafetação é ato tipicamente político da administração, de forma que, não se revela possível a ingerência judicial quanto aos critérios de conveniência e oportunidade para a implementação de desafetação em área de preservação permanente de domínio público, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

3. O art. 54, § 1o, da Lei Federal no 11.977/2009 não se aplica ao presente caso, porquanto além de ter sido revogado pela Medida Provisória no 759, de 2016 e pela Lei no 13.465, de 2017, não restaram comprovados os seus requisitos.

4. O direito à moradia, particular, não se sobrepõe à garantia de proteção ao meio ambiente, de interesse público.

5. O direito social fundamental à moradia adequada deve ser reconhecido dentro da perspectiva de sustentabilidade ambienta, porquanto para o reconhecimento da dignidade humana, o local da moradia há de ser ecologicamente equilibrado, com condições mínimas de habitabilidade, segurança, saneamento e equipamentos urbanos básicos.

6. As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição.

(N.U 0000853-57.2012.8.11.0082, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

Com efeito, o Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) prevê que a construção de moradias em área verde urbana é expressamente vedada, consoante dispõe o art. 3o da citada legislação, vejamos:

“Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

(...)

XX - área verde urbana: espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no Plano Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município, indisponíveis para construção de moradias, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais;”

Outr
ossim, o regime de proteção das áreas de preservação permanente encontra-se definido na seção II, do Capítulo II do Código Florestal, determina que uma vez ocorrida a supressão irregular da vegetação situada na APP, o ocupante fica obrigado a promover a sua recuperação. Veja-se:

Art. 7o A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

§1o Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.

§2o A obrigação prevista no §1o tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

No caso, restou devidamente comprovada a degradação ambiental, consistente nas construções irregulares realizadas pelos Apelantes em área de preservação ambiental permanente de bem de uso comum do povo.

Ademais, ao se permitir a permanência dos Apelantes no local estar-se-á ainda, sujeitando-os a danos à sua integridade física, havendo, na desocupação, além da proteção ambiental, a preservação do direito à saúde dos Apelantes, já que não há – e nem pode haver – no local estrutura sanitária ou qualquer outra benfeitoria pública.

Também não há que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade, já que o direito social fundamental à moradia adequada deve ser reconhecido dentro da perspectiva de sustentabilidade ambiental, porquanto para o reconhecimento da dignidade humana, o local da moradia há de ser ecologicamente equilibrado, com condições mínimas de habitabilidade, segurança, saneamento e equipamentos urbanos básicos.

Tratam-se de valores indissociáveis e, como tais, indivisíveis e interdependentes.

Desse modo, escorreita a r. sentença de primeiro grau ao condenar os Apelantes a desocuparem os imóveis construídos irregularmente, com a consequente demolição e remoção das construções realizadas em área de preservação permanente, já que a área invadida é insuscetível de apossamento pelos Apelantes e não podem servir de fundamento à moradia.

Ressalto que, no caso dos autos, não houve permissão administrativa de ente público, para que os requeridos utilizassem a área objeto da demanda, qualificada como área verde e de preservação permanente, localizada no Loteamento São José, nesta Capital.

Ainda, quanto à fundamentação do apelo de que o imóvel dos Apelantes não se encontra em APP, mas em área urbana consolidada, e por isso se impõe a manutenção das ocupações, uma vez que estariam ambientalmente descaracterizadas, tal assertiva também não tem respaldo na legislação de regência, e especialmente na jurisprudência, pois são áreas intocáveis ou intangíveis, por conseguinte
non aedificandi
, o que impede de continuar na ilegalidade e degradando o ecossistema, pois em meio ambiente é inaplicável a teoria do fato consumado ou direito adquirido, nos termos da Súmula 613/STJ, tendo como consequência as penalidades da demolição das construções civis e recuperação integral do dano perpetrado na área de preservação permanente.

As únicas exceções previstas legalmente se referem à utilização da área para fins de utilidade pública, social e baixo impacto ambiental, nos termos dos arts. 3o, X, e 8o, § 2o, da Lei no 12.651/12, mas não dispensa rigoroso processo de licenciamento ambiental e que não é o caso dos autos.

Logo, não há possibilidade de argumentar pela existência de direito adquirido à ilegalidade em favor de um, ou de uns, e em prejuízo da coletividade presente e futura. Essa exatamente a posição do STJ enunciada reiteradamente: “em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado” (REsp 1.394.025/MS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18.10.2013).

Ademais, em relação ao argumento de possibilidade de regularização da área, anoto que o próprio Código Florestal prevê procedimento administrativo peculiar, sob rigorosos requisitos, para a regularização fundiária urbana (Reurb) de interesse social e de interesse específico (Lei 12.651/2012, arts. 64 e 65), “na forma da lei”.

Tal fato indica ser descabido ao Poder Judiciário, sem lei e, pior, contra lei existente, regularizar ocupações individualmente - edificação por edificação -, mais ainda na posição de órfão de cautelas e estudos técnicos exigíveis da Administração, quando se propõe a ordenar o caos urbanístico das cidades.

Logo, o REURB decorre de atuação do Poder Executivo em política habitacional pública e de regularização coletiva, o que afasta a atuação do poder judiciário de regularizar situações individuais.

Sendo assim, em razão das edificações estarem inseridas em espaço de APP, só existe a possiblidade de regularizar a situação, nas hipóteses de utilidade pública, social ou baixo impacto ambiental - art. 8o da Lei no 12.651/12, não sendo o caso narrado na hipótese.

Por todo o narrado, conclui-se que não há como fixar residência em tais locais, porquanto, apesar de o direito à moradia possuir viés constitucional, este não é irrestrito, de modo que deve atender à função social da cidade e da propriedade urbana, conforme preconiza o art. 2o, I, IV, V, VII, da Lei no. 10.257/01, que estabelece os objetivos e diretrizes da política urbana.

Neste sentido, colaciono entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OCUPAÇÃO IRREGULAR — ÁREA RESERVADA PARA EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO — DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES — IMPRESCINDIBILIDADE.

Constatada a ocupação irregular do solo urbano, a desocupação, bem como a demolição das obras indevidamente edificadas é consequência lógica, visto que se trata de área indisponível para construção de moradias.

Recurso não provido.

(N.U 0002079-24.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INVASÃO E OCUPAÇÃO DE ÁREA VERDE E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – DESOCUPAÇÃO DO LOCAL PÚBLICO – IRRESIGNAÇÃO – ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO – DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DE USO COLETIVO – OCUPAÇÃO IRREGULAR –RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de área verde e de preservação permanente de loteamento, não cabe a invocação dos direitos de permanência no local, visto que constitui bem de domínio público que não enseja a proteção possessória contra o ente público municipal.

Havendo a comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência, na ação de base, deve ser desprovido o Agravo interposto pela parte requerida naquele feito.

(N.U 1003694-21.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023